Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707437-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CRISTIANE MARTINS D AVILA DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, CRISTIANE MARTINS D AVILA DE CARVALHO, contra decisão desta relatoria (ID 56276215) que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a) determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial, assim como b) admitir o retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência, nos autos da ação de nulidade de ato em concurso público (0704898-58.2024.8.07.0016) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos embargos, a embargante alega existir contradição no julgado. Aduz que a medida liminar requerida estava centrada na pretensão de determinar a) a posse em uma das vagas destinadas à pessoa com deficiência ou, subsidiariamente, fosse b) assegurada a reservada a vaga dentre as destinadas à pessoa com deficiência. Afirma, no entanto, que o julgado concedeu liminar diversa da requerida, pois ao suspender a sua eliminação do certame, determinou o “retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista), até final decisão do colegiado”. Nesse sentido, argumenta que “houve contradição na referida decisão, haja vista que o pedido do agravo de instrumento foi de que a agravante fosse contemplada com a posse da em uma das vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD) por ser uma pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou caso não fosse o entendimento, que seja reservada a vaga de Pessoa com Deficiência (PCD) à agravante até a sentença”. (ID 56515573 - Pág. 2.) Contrarrazões pela manutenção da decisão embargada. (ID 48463944.) É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Ademais, a legislação processual admite a alteração de ofício do julgado, inclusive depois de publicada a decisão, para correção de inexatidões materiais ou erros a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão, na forma do art. 494, I, do CPC. No caso em apreço, o julgado embargado registrou corretamente o pedido liminar formulado pela parte, nos seguintes termos: “(...) Em seu recurso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a posse da agravante em uma das vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD), por ser uma pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Caso não seja esse o entendimento, requer seja reservada vaga de Pessoa com Deficiência (PCD) à agravante até a sentença, vista a vasta documentação juntada nos autos e neste agravo de instrumento. É o relatório. (...)”. (ID 56276215 - Pág. 16.) - g.n. No entanto, em evidente erro material, a decisão embargada concedeu pedido de antecipação dos efeitos da tutela diverso do que requerido pela parte, nos seguintes termos: “Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público, com o consequente retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência (transtorno do espectro autista), até final decisão do colegiado”. (ID 56276215 - Pág. 29.) - g.n. Ou seja, embora o acórdão tenha entendido suspender o ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público, incidiu em erro ao determinar o “retorno da agravante às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência”, medida diversa da pretendida - a) posse imediata em uma das vagas ou b) reserva de vaga dentre as destinadas à pessoa com deficiência. Por fim, imperioso observar que, além de a eliminação da parte na etapa de avaliação biopsicossocial se trata da última fase do certame, a pretensão de reserva de vaga está a linhada a jurisprudência abalizada, ao assentar que “o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial”. (AgRg no RMS n. 25.598/PA, Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe de 19/10/2016). Ante o exposto, em atenção ao art. 494, inciso I, do CPC, ACOLHO os embargos de declaração para, retificando erro material, deferir o pedido liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a agravante inapta na avaliação biopsicossocial do concurso público, bem com garantir a reserva de vaga à agravante destinada às pessoas com deficiência até a sentença de mérito, observada a classificação. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2024 16:13:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador